Tribunal: STF
Processo: ARE 1491530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO INFERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA PARA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.



    1.Nos termos do art. 302, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal; acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Por sua vez, o art. 303 estabelece que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. No caso em exame, o ingresso dos agentes públicos na residência do acusado foi precedido de busca pessoal, na qual foram encontradas porções de droga e um aparelho celular. Assim, considerando a situação de flagrância e as fundadas suspeitas de que o réu possuía outros entorpecentes em sua casa, os policiais se deslocaram até o local e realizaram a busca domiciliar.



    2. Por se tratar de crime permanente, a conduta do réu de “ter em depósito” entorpecente, caracteriza situação flagrancial, desse modo, qualquer discussão acerca do franqueamento ou não da entrada na casa se mostra irrelevante, diante da causa provável da ocorrência de crime.



    3. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formarem um conjunto probatório sólido, podendo, inclusive, corroborar a formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos.



    4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser adequada a avaliação negativa da vetorial da conduta social, quando fundamentada no fato concreto de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício da progressão de regime, estando em cumprimento de pena por delito anterior.



    5. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. De igual forma, não merece prosperar o argumento de que a menção à condenação anterior para valorar negativamente a conduta social do réu configuraria bis in idem, visto se tratar, na verdade, de mera utilização de um parâmetro para finalidades diversas, com critérios diferentes para cada finalidade.



    6. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.



    7. Embora esta Turma tenha como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável, o critério utilizado na origem é mais benéfico ao réu, devendo ser mantido, à míngua de recurso da acusação.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente